Tribunal: STJ
Processo: 0014173-22.1993.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na PET no MANDADO DE SEGURANÇA No 2840 - DF (1993/0014173-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: JURANDIR FERREIRA MOZZER
ADVOGADO
: EDILCE GOMES RODRIGUES - DF005829
EMBARGADO
: JOSÉ RILDO DE MORAES
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO
: SINGLEHUSTON CORREIA DE FREITAS
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO
: FRANCISCO PEREIRA SOARES
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO
: WESLEY GOMES PASSOS
EMBARGADO
: WAGNEY GOMES PASSOS
EMBARGADO
: WELLINGTON GOMES PASSOS
ADVOGADA
: LILIA LEDO - DF009416
INTERES.
: MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS
FORÇAS ARMADAS EMFA
INTERES.
: DIRETOR DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. ALIENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO VALOR
DE MERCADO, APURADO MEDIANTE AVALIAÇÃO CONTEMPORÂNEA. MATÉRIA
SUSCITADA
MAS
NÃO
APRECIADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO, NO PONTO.
1. A embargante afirma que houve omissão quanto ao fundamento nuclear a respeito
da prescrição, isto é, o fato incontroverso de que o trânsito em julgado ocorreu em
, tendo sido remetidos os autos para o arquivo, sem que houvesse qualquer
25/3/1996
iniciativa dos impetrantes até
, quando o impetrante Jurandir Ferreira
07/11/2001
Mozzer requereu a execução do julgado, e em
, quando o impetrante José
16/11/2014
Rildo de Moraes se manifestou nos autos. Também alega omisso o acórdão
relativamente "à questão da avaliação dos imóveis, não tendo sido apreciado o pedido
da União de que 'o valor do imóvel seja contemporâneo à data de alienação e de
acordo com o valor do mercado' e não o valor apurado no ano de 2009 ou 2015" (fl.
1081).
2. O tema relacionado à prescrição foi expressamente abordado no acórdão
embargado, tendo sido expressamente consignadas, no respectivo relatório, as datas
acima mencionadas, que foram rechaçadas com base no entendimento de
que a natureza da obrigação veiculada no
não impõe que a parte impetrante
writ
deflagre a fase executiva. Acrescentou-se que a "decisão mandamental não se limita a
Documento eletrônico VDA47604364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/05/2025 16:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 581f9757-06de-4d64-ae0d-77dd60292d1c

condenar; vai além, para ordenar que a autoridade impetrada cumpra a obrigação na
medida em que reconhecido o direito líquido e certo em favor da parte impetrante,
estando sua efetivação diretamente ligada ao destinatário da ordem". Inexiste omissão.
3. Diferentemente, o questionamento a respeito do valor de alienação do imóvel,
suscitado no Agravo Interno, deixou de ser apreciado. No ponto, assiste razão à parte
embargante.
4. Em complementação ao acórdão embargado, tem-se que a discussão a respeito do
valor do imóvel, veiculada na Exceção de Pré-Executividade, não foi apreciada na
decisão monocrática que deu origem ao Agravo Interno. Assim, segundo a
jurisprudência do STJ, é incabível a interposição de agravo interno para análise de
eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via
adequada para tal objetivo. Precedentes do STJ.
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos
infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os
14/05/2025
20/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47604364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/05/2025 16:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 581f9757-06de-4d64-ae0d-77dd60292d1c

EDcl no AgInt na PET no MANDADO DE SEGURANÇA No 2840 - DF (1993/0014173-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: JURANDIR FERREIRA MOZZER
ADVOGADO
: EDILCE GOMES RODRIGUES - DF005829
EMBARGADO
: JOSÉ RILDO DE MORAES
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO
: SINGLEHUSTON CORREIA DE FREITAS
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO
: FRANCISCO PEREIRA SOARES
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO
: WESLEY GOMES PASSOS
EMBARGADO
: WAGNEY GOMES PASSOS
EMBARGADO
: WELLINGTON GOMES PASSOS
ADVOGADA
: LILIA LEDO - DF009416
INTERES.
: MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS
FORÇAS ARMADAS EMFA
INTERES.
: DIRETOR DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. ALIENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO VALOR
DE MERCADO, APURADO MEDIANTE AVALIAÇÃO CONTEMPORÂNEA. MATÉRIA
SUSCITADA
MAS
NÃO
APRECIADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO, NO PONTO.
1. A embargante afirma que houve omissão quanto ao fundamento nuclear a respeito
da prescrição, isto é, o fato incontroverso de que o trânsito em julgado ocorreu em
, tendo sido remetidos os autos para o arquivo, sem que houvesse qualquer
25/3/1996
iniciativa dos impetrantes até
, quando o impetrante Jurandir Ferreira
07/11/2001
Mozzer requereu a execução do julgado, e em
, quando o impetrante José
16/11/2014
Rildo de Moraes se manifestou nos autos. Também alega omisso o acórdão
relativamente "à questão da avaliação dos imóveis, não tendo sido apreciado o pedido
da União de que 'o valor do imóvel seja contemporâneo à data de alienação e de
acordo com o valor do mercado' e não o valor apurado no ano de 2009 ou 2015" (fl.
1081).
2. O tema relacionado à prescrição foi expressamente abordado no acórdão
embargado, tendo sido expressamente consignadas, no respectivo relatório, as datas
acima mencionadas, que foram rechaçadas com base no entendimento de
que a natureza da obrigação veiculada no
não impõe que a parte impetrante
writ
deflagre a fase executiva. Acrescentou-se que a "decisão mandamental não se limita a
Documento eletrônico VDA47126858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/04/2025 14:41:00
Código de Controle do Documento: a46faef6-697c-4db6-84e6-cdeb5aac7a7d

condenar; vai além, para ordenar que a autoridade impetrada cumpra a obrigação na
medida em que reconhecido o direito líquido e certo em favor da parte impetrante,
estando sua efetivação diretamente ligada ao destinatário da ordem". Inexiste omissão.
3. Diferentemente, o questionamento a respeito do valor de alienação do imóvel,
suscitado no Agravo Interno, deixou de ser apreciado. No ponto, assiste razão à parte
embargante.
4. Em complementação ao acórdão embargado, tem-se que a discussão a respeito do
valor do imóvel, veiculada na Exceção de Pré-Executividade, não foi apreciada na
decisão monocrática que deu origem ao Agravo Interno. Assim, segundo a
jurisprudência do STJ, é incabível a interposição de agravo interno para análise de
eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via
adequada para tal objetivo. Precedentes do STJ.
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos
infringentes.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União contra o
acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES
PÚBLICOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS. DIREITO DE
PREFERÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. MORA EXCLUSIVA DA
ADMINISTRAÇÃO.
ÓBITO
DE
UM
DOS
OCUPANTES.
INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. REGRAMENTO PRÓPRIO
NA LEI N. 8.025/90. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não resta configurada inércia dos exequentes (agravados) na
propositura da execução do acórdão concessivo da segurança que
lhes assegurou o direito ao cadastramento para adquirirem os imóveis
funcionais que ocupam diante dos inúmeros incidentes processuais
causados pela Administração (agravante). Prescrição da pretensão
executória (ou prescrição intercorrente) afastada.
2. A previsão contida nos arts. 1.157 do CC/1916 e 520 do CC/2002,
que veda a transmissão do direito de preferência aos herdeiros, não se
aplica às alienações de imóveis funcionais de propriedade da UNIÃO,
tendo em vista que possuem regramento próprio (art. 6o da Lei n. 8.025
/90).
3. Não subsistindo matérias de ordem pública suscitadas, deve ser
mantida a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela
UNIÃO.
4. Agravo interno improvido.

A embargante afirma que houve omissão quanto ao argumento nuclear
a respeito da ocorrência da prescrição, qual seja, que o trânsito em julgado ocorreu em
25.3.1996, com consequente arquivamento, sem que houvesse qualquer iniciativa dos
Documento eletrônico VDA47126858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/04/2025 14:41:00
Código de Controle do Documento: a46faef6-697c-4db6-84e6-cdeb5aac7a7d

Impetrantes, sendo que Jurandir Ferreira Mozzer, apenas em 7.11.2001 requereu a
execução do julgado e, em 16.11.2014 foi apresentada manifestação de José Rildo de
Moraes.
Assevera, ainda, que o acórdão teria restado omisso relativamente "à
questão da avaliação dos imóveis, não tendo sido apreciado o pedido da União de que
'o valor do imóvel seja contemporâneo à data de alienação e de acordo com o valor do
mercado' e não o valor apurado no ano de 2009 ou 2015" (fls. 1080-1082).
Foi apresentada impugnação. Os embargados afirmam que estão
sendo repetidas as mesmas teses apresentadas na exceção de pré-executividade, no
agravo interno e agora nos embargos de declaração, motivo pelo qual não houve
omissão, mas mera conduta procrastinatória do ente público (fls. 1085-1089).
É o relatório.

VOTO
Procede em parte a pretensão veiculada nestes aclaratórios.
De um lado, o tema relacionado à prescrição foi expressamente
abordado no acórdão embargado, conforme se verifica no excerto abaixo:

A agravante alega que: (a) o acórdão exequendo transitou em julgado
em
e, "somente em
o impetrante JURANDIR
25/3/1996
7/11/2001
FERREIRA MOZZER requereu a execução do julgado"; (b) "o
impetrante JOSÉ RILDO DE MORAES nem sequer requereu a
execução do julgado, vindo a se manifestar nos autos apenas em
";
16/11/2015
(...)
Na hipótese dos autos, a ordem mandamental assegurou aos
exequentes, ora agravados, o direito ao cadastramento para que
possam adquirir os imóveis funcionais que ocupam. Ao mesmo tempo,
impôs à UNIÃO obrigação de fazer consistente na adoção das
providências necessárias à alienação dos referidos bens na forma
prevista em lei.
Logo, considerando a natureza da obrigação veiculada no
, não se
writ
exige, necessariamente, que a parte impetrante deflagre a fase
executiva. A decisão mandamental não se limita a condenar; vai além,
para ordenar que a autoridade impetrada cumpra a obrigação na
medida em que reconhecido o direito líquido e certo em favor da parte
impetrante, estando sua efetivação diretamente ligada ao destinatário
.
da ordem
Recorde-se que, concedida a ordem, sequer foi impugnada pela
UNIÃO, tendo a decisão transitado em julgado. Dessa forma, não é
Documento eletrônico VDA47126858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/04/2025 14:41:00
Código de Controle do Documento: a46faef6-697c-4db6-84e6-cdeb5aac7a7d

possível presumir inércia por parte dos agravados na propositura da
execução do acórdão concessivo da segurança, sobretudo porque,
diante de conteúdo mandamental, deveria a autoridade destinatária ter
adotado as medidas de sua competência para integral cumprimento.

Há, como se nota, mero inconformismo por parte da União, situação
que não se confunde com o vício de omissão no julgado.
Quanto ao segundo questionamento, entretanto, está configurado o
vício do art. 1.022 do CPC, pois a matéria foi submetida a julgamento no Agravo
Interno (conforme item "n" do Relatório - fl. 1068), não tendo sido lá apreciada.
No ponto, o acórdão merece integração para esclarecer que a decisão
monocrática de fls. 995-1000, que deu origem ao Agravo Interno interposto pela União,
não examinou o tema relacionado ao valor do imóvel, embora este tenha sido
expressamente veiculado na Exceção de Pré-Executividade (fls. 978-980). Caberia ao
ente público, portanto, veicular a existência de omissão mediante utilização da via
recursal adequada - isto é, os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO
TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA .
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.
DECISÃO IMPUGNADA. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO.
CORREÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reputa válido o
arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de
equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC para os casos de extinção,
sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é
objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa (AgInt
no REsp n. 1.814.635/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
08/02/2021
17/02/2021
2. Para o Colegiado, a hipótese "não se encontra abarcada pela tese
jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a
solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26
da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica
a distinção" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
7/6/2022
).
1/8/2022
3. Caso em que a extinção do feito executivo sem resolução do mérito
adveio do cancelamento do débito, nos moldes do art. 26 da Lei n.
6.830/1980, tendo em vista a anulação da multa ambiental na ação
anulatória.
4. O agravo interno não se presta para sanar vício integrativo da
decisão monocrática, como eventual erro material, sendo os embargos
de declaração a via recursal adequada para tanto. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47126858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/04/2025 14:41:00
Código de Controle do Documento: a46faef6-697c-4db6-84e6-cdeb5aac7a7d

(AgInt no REsp n. 1.862.101/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
27/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. VIA
INADEQUADA.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS
DEFICIÊNCIAS
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
MÉRITO
DO
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO
ULTRAPASSADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É inviável a utilização do agravo interno como embargos de
declaração, apontando-se suposta omissão na decisão agravada, o
que torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade dada a
inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, qual
" (AgInt no AREsp n. 1.172.209/SP,
seja, os embargos declaratórios.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
17/6/2024
26/6/2024
2. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a
Súmula n. 182 do STJ.
3. Dada a preclusão consumativa e a vedação à inovação recursal, é
inexequível corrigir, no agravo interno, a fundamentação deficiente do
agravo em recurso especial.
4. Não tendo sido este agravo interno provido e, por conseguinte,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não
admitido.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.651.187/RJ, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
18/12/2024
23/12/2024
).

Posto isso,
os Embargos de Declaração
ACOLHO PARCIALMENTE
para suprir uma das omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

Documento eletrônico VDA47126858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/04/2025 14:41:00
Código de Controle do Documento: a46faef6-697c-4db6-84e6-cdeb5aac7a7d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na PET no MS 2.840 / DF
Número Registro: 1993/0014173-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
14/05/2025
20/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt na PET
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JURANDIR FERREIRA MOZZER
ADVOGADO
: EDILCE GOMES RODRIGUES - DF005829
IMPETRANTE : JOSÉ RILDO DE MORAES
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
IMPETRANTE : SINGLEHUSTON CORREIA DE FREITAS
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
IMPETRANTE : FRANCISCO PEREIRA SOARES
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
IMPETRANTE : WESLEY GOMES PASSOS
IMPETRANTE : WAGNEY GOMES PASSOS
IMPETRANTE : WELLINGTON GOMES PASSOS
ADVOGADA
: LILIA LEDO - DF009416
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS
FORÇAS ARMADAS EMFA
IMPETRADO : DIRETOR DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - IMÓVEL FUNCIONAL - ALIENAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA47597307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: ef5a1e8e-80ed-44d7-9267-1be18845a5f9

EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : JURANDIR FERREIRA MOZZER
ADVOGADO
: EDILCE GOMES RODRIGUES - DF005829
EMBARGADO : JOSÉ RILDO DE MORAES
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO : SINGLEHUSTON CORREIA DE FREITAS
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO : FRANCISCO PEREIRA SOARES
ADVOGADO
: WHILDE COSTA SOUZA - DF002984
EMBARGADO : WESLEY GOMES PASSOS
EMBARGADO : WAGNEY GOMES PASSOS
EMBARGADO : WELLINGTON GOMES PASSOS
ADVOGADA
: LILIA LEDO - DF009416
INTERES.
: MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS
FORÇAS ARMADAS EMFA
INTERES.
: DIRETOR DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
14/05/2025
20/05/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47597307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: ef5a1e8e-80ed-44d7-9267-1be18845a5f9